Tribunal: CARF
Processo: 11007.723827/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11007.723827/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.063 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
DH PERFURACAO DE POCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2012
REGIME ADUANEIRA. EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE
REIMPORTAÇÃO DO PRODUTO. PENALIDADE
Concedido o regime de exportação temporária com a definição de prazo para o
retorno dos produtos, sem que tenha sido solicitada sua prorrogação
tempestiva, a ausência de retorno enseja a aplicação de penalidade pecuniária
prevista no art. 72, II da Lei 10.833/2003, instituída pela Medida Provisória no
135/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11007.723827/2011-11
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11007.723827/2011-11

“Trata o presente de auto de infração para exigência de multa por descumprimento das
condições básicas à aplicação do regime de exportação temporária.
Em 11 de março de 2011 e em 14 de março do mesmo ano, foi concedido o regime
especial de exportação temporária (Processo no 11007.000931/2011-25) de mercadoria
destinada à execução de poços profundos nas Termas de Arapey (em Salto – Uruguai)
pelo prazo de 90 (noventa) dias (prazo disposto em contrato de prestação de serviço,
conforme dispõe o art. 9, §3o da IN 319/2003). As mercadorias são as constantes nas
Declarações de Exportação (DDE) no 2110183321/2, 2110243753/0 e 2110235811/8.
O prazo concedido expirou em 12 de junho de 2011 para a primeira DDE e em 16 de
junho de 2011 para as outras duas, sem que tivesse sido solicitada sua prorrogação
dentro do referido prazo de vigência do regime (art. 9, § 4 da IN 319/2003).
Assim, foi aplicada a multa prevista no art. 72, II da Lei 10.833/03, regulado pelo art.
724 do Decreto 6.759/09, devida pelo descumprimento de condições, requisitos ou
prazos estabelecidos para aplicação do regime.
Cientificada da autuação em 09/08/2011 (fls. 29), a interessada apresentou impugnação
tempestiva em 08/09/2011, de fls. 69 e ss. Alegando, em síntese, que:  É pessoa jurídica que te
perfurações de poços tubulares profundos, denominados poços artesianos e semi-
artesianos.  Celebrou um contrato com a empresa ODERLUX S/A para realização de trabalho d
perfuração de um poço tubular, em Termas de Arapey, no Uruguai.  O prazo para cumprimento i
aditivo do contrato, de 01/03/2011, foi pactuado com término em 08/09/2011. Um
segundo aditivo estende o prazo final da contratação para 08/12/2011.  Os equipamentos para exe
Declarações de Exportação n° 2110276866-9, 2110274834-0, 2110560699/6,
2110183321/2, 2110243753/0 e 21102355811/8.  O Regime especial
de exportação temporária foi deferido para a totalidade do
equipamento pelo prazo de noventa dias.  Por motivos técnicos não foi possível a conclusão dos
o regime, embora dentro do prazo ajustado com a empresa uruguaia (08/09/2011)  Antes do tér
prorrogação de prazo, mas por um lapso de digitação, requereu apenas para três DDE’s
no 110276866-9, 2110274834-0, e 2110560699/6 — faltando as demais, ou seja, as
DDE(s) sob n° 2110183321/2, 2110243753/0 e 21102355811/8.  Ressalta que o maquinário form
prorrogação apensa para metade do equipamento 
Constatado o equivoco, protocolizou pedido para prorrogação do regime para as
demais declarações, conforme documento anexo.  Alega que não houve fraude ou simulação
prorrogação do prazo e respectivo protocolo de dilação do regime se deram antes do
encerramento de vigência do contrato de trabalho, demonstrando a boa-fé da autuada.  Requer rel
 Ao final requer a improcedên

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11007.723827/2011-11

É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Destaco do voto
condutor:
“Nessa espécie, prevalece o elemento objetivo na atribuição de responsabilidade,
porquanto a tipicidade do fato funda-se unicamente na prática da ação definida como
ilícita na lei, independente da intenção do agente ou do responsável. Uma vez praticada
a conduta tipificada na norma legal fica caracterizada a infração, independentemente da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo
irrelevante apurar se a ação foi praticada de boa-fé ou dolosamente.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 24 de julho de 2019. Apresentou
recurso voluntário em 22 de agosto de 2019, reiterando as alegações da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a aplicação de multa pelo
descumprimento de regime de exportação temporária, conforme descrito no Auto de Infração:
“001 – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES BÁSICAS À APLICAÇÃO DO
REGIME
Em 11 de março de 2011 e em 14 de março do mesmo ano, foi concedida o regime
especial de exportação temporária (Processo no 11007.000931/2011-25) de mercadoria
destinada à execução de poços profundos nas Termas de Arapey (em Salto – Uruguai)
pelo prazo de 90 (noventa) dias (prazo disposto em contrato de prestação de serviço,
conforme dispõe o art. 9, § 3 da IN 319/2003). As mercadorias são as constantes nas
Declarações de Exportação (DDE) 2110183321/2, 2110243753/0 e 2110235811/8. O
prazo concedido expirou em 12 de junho de 2011 para a primeira DDE e em 16 de
junho de 2011 para as outras duas, sem que tivesse sido solicitada sua prorrogação
dentro do referido prazo de vigência do regime (art. 9, § 4 da IN 319/2003).
Tendo em vista que a multa prevista no art. 72, II da Lei 10.833/03, regulado pelo art.
724 do Decreto 6.759/09 é devida pelo descumprimento de condições, requisitos ou
prazos estabelecidos para aplicação do regime, se lavra o presente Auto de Infração”.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11007.723827/2011-11

1
Da multa por descumprimento de regime de exportação temporária - Legitimidade,
Conduta típica, boa-fé e ausência de dano a fiscalização
Prevê o art. 72, II, da Lei no 10.833/2003:
"Art. 72. Aplica-se a multa de:
II - 5% (cinco por cento) do preço normal da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de exportação temporária, ou de exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime."

O Regulamento Aduaneiro, Decreto 6579/2009 estabelece:
“DA EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA
Seção I
Do Conceito
Art. 431. O regime de exportação temporária é o que permite a saída, do País, com
suspensão do pagamento do imposto de exportação, de mercadoria nacional ou
nacionalizada, condicionada à reimportação em prazo determinado, no mesmo estado
em que foi exportada (Decreto-Lei no 37, de 1966,art. 92, caput, com a redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
Art. 437. O prazo de vigência do regime será de até um ano, prorrogável, a juízo da
autoridade aduaneira, por período não superior, no total, a dois anos (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 92, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o A título excepcional, em casos devidamente justificados, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda, o prazo de vigência do regime poderá ser prorrogado por período
superior a dois anos (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 92, § 2o, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).§ 2o Quando o regime for aplicado a mercadoria
vinculada a contrato de prestação de serviços por prazo certo, o prazo de vigência do
regime será o previsto no contrato, prorrogável na mesma medida deste (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 92, § 3o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art.
1o).
§ 3o O disposto no § 2o se aplica ainda no caso de contratos de arrendamento
operacional, aluguel ou empréstimo
§ 4o Nas hipóteses a que se referem os §§ 2o e 3o, o prazo de vigência do regime poderá
ser prorrogado com base em novo contrato, desde que o pleito seja formulado dentro do
prazo de vigência do regime.
§ 5o Não estão sujeitos a prazo os bens compreendidos no conceito de bagagem que,
nessa condição, saiam do País.”

Como visto na transcrição do auto de infração, durante a vigência do prazo do regime
de exportação temporária a Recorrente não requereu sua prorrogação. A própria recorrente reconhece
que por equivoco não requereu a prorrogação do regime para uma parte do equipamento submetido à
exportação temporária.
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.063 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11007.723827/2011-11

caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal.
Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à
incidência da multa objeto da autuação. A aplicação da penalidade independe da intenção do
agente, sendo que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva.
2
Relevação de penalidade
Finalmente a Recorrente pugna pela relevação de penalidade, nos termos do que
dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/2009:
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de
21 de outubro de 1969, art. 4o, caput).”
Nos termos da jurisprudência desta C. Turma, exposta no AC 3003-000.859, com
a qual concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais, este Tribunal
Administrativo não tem competência para avaliar o pedido de relevação de penalidade:
“Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao Ministro da
Fazenda, consoante dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/2009, que delegou ao
Secretário da Receita Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por
absoluta falta de previsão legal para tanto, cuja competência é tão somente para dizer da
subsistência, ou não, do lançamento, tendo como conseqüência a devolução dos autos à
Receita Federal do Brasil, órgão diverso deste Tribunal e também integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda, então competente para apreciar qualquer pedido de
relevação de pena, por meio de seus próprios canais de apreciação, e não por
provocação deste Conselho”.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito por
negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital